Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME REGISTRADO. PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O gravame devidamente registrado garante o real equilíbrio e cumprimento das relações econômico-sociais, presumindo-se, portanto, que os agravantes autores tinham pleno conhecimento acerca da situação do bem, não podendo alegar desconhecimento sobre tal fato.
2. A publicidade afasta o argumento dos agravantes de que desconheciam a existência do gravame alegado quando da compra do veículo, já que a consulta em relação ao bem está disponível em página do DETRAN-DF, podendo ser acessado por telefone ou computador conectado à internet.
3. A anotação do gravame no certificado de registro do veículo presta-se somente para publicidade ao ato no interesse de terceiro de boa-fé, como orienta o enunciado da Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido e não provido.